Tribunal: STF
Processo: RE 1545321
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE RATIFICOU SENTENÇA QUE ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI 7.109/1977 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E RESOLUÇÃO 3.120/2016 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO – TERÇO DE FÉRIAS – BASE DE CÁLCULO – TRINTA DIAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Se a sentença recorrida fez uma eficiente análise de todo conteúdo probatório e aplicação da lei ao caso concreto, de rigor adotar sua fundamentação como razões de decidir, nos termos do permissivo do art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995 e do art. 184 do Código de Normas do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais – Portaria Conjunta n. 1.103/PR/2020.” (Doc. 12, p. 2)



    Nas razões do apelo extremo, Denise Inácia Pinheiro Adelino apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XVII; e 39, § 3º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 1.241 da Repercussão Geral (Doc. 14).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    Determinou-se o encaminhamento do feito ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.241 de Repercussão Geral (Doc. 17).



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO INOMINADO – TERÇO DE FÉRIAS – BASE DE CÁLCULO – TRINTA DIAS – TEMA 1241 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) – NATUREZA DOS DIAS PREVISTOS EM LEI – RECESSO – ACÓRDÃO MANTIDO. Necessária a distinção entre o presente caso e o que decidido no Tema 1241 do Supremo Tribunal Federal, pois, diferentemente do caso em lide, não se discutia a natureza de férias do período que serviria de base para o cálculo da gratificação, fator preponderante para o afastamento de sua aplicação e, com isso, a improcedência do pedido inicial.” (Doc. 19, p. 2)



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem ratificou sentença que, com base na legislação infraconstitucional local de regência, entendeu que o período excedente aos 30 (trinta) dias não teria natureza jurídica de férias, mas de recesso, a afastar a incidência do terço constitucional, consoante se infere dos seguintes excertos da referida decisão, in litteris:



    “O Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais (Lei nº 7.109 de 1977) dispõe que: 



    Art. 129. O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: 



    I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema; 



    II - quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço.



    Parágrafo único - Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho. 



    O Estatuto foi editado na vigência da Constituição Federal anterior, onde sequer existia a previsão constitucional do terço adicional de férias e, posteriormente, sobreveio a Lei nº 9.394, responsável por fixar as diretrizes e bases da educação nacional, que majorou o ano letivo para, pelo menos, 200 (duzentos) dias.



    Note-se que anteriormente, a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, estabelecia em seu art. 11 que o ano e semestre letivos teriam, no mínimo, 180 e 90 dias de trabalho escolar efetivo, excluído o tempo reservado às provas finais, caso estas sejam adotadas. Contudo, ao majorar este número para 200 (duzentos) dias, conclui-se que os profissionais do magistério possuem 30 (trinta) dias de férias, sendo o restante distribuído em recessos e feriados, estabelecidos no calendário escolar. 



    A Resolução nº 3.120, de 23 de novembro de 2016 da Secretaria de Estado da Educação corrobora com o exposto acima, sendo as férias escolares dispostas entre 02 a 31 de janeiro e o restante dos 30 (trinta) dias diluídos em recessos escolares alternados durante o ano.



    Entendo, portanto, que a pretensão autoral está em dissonância com a novas normativas, vez que as férias dos ocupantes de cargos de magistério sempre foram vinculadas às férias escolares, que são de 30 (trinta) dias, conforme calendário escolar e sobre elas incidirá o terço constitucional. 



    Ainda que o professor possa gozar de férias por um período superior, o terço constitucional de férias incidirá sobre a remuneração de um mês, que é o período de férias escolares, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.” (Doc. 7, p. 2-3, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a presente controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 7.109/1977 do Estado de Minas Gerais e Resolução 3.120/2016 da Secretaria de Estado da Educação), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos iguais ao presente: ARE 1.424.220, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/03/2023; ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/03/2024; e RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2024.



    Demais disso, relativamente à admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que a Turma Recursal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente